Tribunal: TJDFT
Processo: 0742232-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES CONTRA A HONRA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS DELITOS – DOLO ESPECÍFICO – AÇÕES JULGADAS EM CONJUNTO – MESMO CONTEXTO FÁTICO – CONEXÃO – IMUNIDADE DO ADVOGADO.
1) Conforme o art. 397, III, do CPP, sendo perceptível ao juízo, de forma evidente, a não caracterização do crime, deve ele absolver sumariamente o réu.
2) Se as queixas-crime se referem aos mesmos fatos, apesar de divulgados em veículos de comunicação diferentes, devem ser julgadas em conjunto, em face da conexão, nos termos do art. 76 do CPP.
3) O Estatuto do Advogado prevê que o “advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele” (art. 7o, § 2o). Mesmo sem estar abarcado pela impunidade, o crime de calúnia requer, para se materializar, o “animus calumniandi”, que consiste na “vontade de ofender a honra do sujeito passivo”, isto é, “ter vontade, efetivamente, de ofender a vítima, maculando a sua honra em meio à sociedade em que vive. Se não há essa intenção, restará, certamente, afastado o necessário elemento subjetivo do crime” (Greco, Rogério. “Curso de Direito Penal”. Volume 2. Ed. Ímpetus. 17a edição. Pg. 345).
4) É indiscutível que a honra de alguém, construída durante toda a vida, é passível de ruir em virtude de uma única acusação leviana. Por isso, trata-se de um bem jurídico que merece proteção também no âmbito penal. No entanto, a caracterização desses crimes vai além do simples encaixe aparente do fato ao tipo penal, sendo essencial a análise do elemento subjetivo específica de caluniar, injuriar e difamar, além das circunstâncias nos quais ocorridos.
5) Apelação desprovida.